Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726706-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CLEITON PEREIRA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela NOVACAP contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em fase de cumprimento de sentença proposta por CLEITON PEREIRA BRAGA, indeferiu o pedido de sobrestamento da marcha processual, postulado com base na ADPF-DF 949. Em suas razões (ID 48630658), a executada agravante defende o pagamento do débito por meio de RPV/Precatório, visto ser empresa pública, de capital social inteiramente público e total dependência financeira do Tesouro Distrital, tendo por objetivo a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do DF. Sustenta ser “patente possibilidade de pagamento do débito pelo regime de precatórios”, em face da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em tramite no STF sob o no ADPF 949, em que constam manifestações favoráveis à procedência do pedido exaradas pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República. Requer, assim, seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a ser confirmado no mérito, para determinar o sobrestamento do andamento processual para obstar a efetivação de atos que visem a expropriação de numerários em suas contas. Preparo recolhido (ID 48630660). O pedido liminar foi indeferido (ID 48704193). Não resignada, a NOVACAP interpõe agravo interno contra a decisão monocrática (ID 49578278). Contrarrazões ofertadas pelo agravado a ambos os recursos (ID 49596207). Parecer do Ministério Público (ID 52290278), oficiando pelo não provimento dos recursos. Intimada a manifestar-se sobre o julgamento da ADPF-DF 949 (ID 52657505), a agravante reconhece não mais subsistir o interesse recursal devido a superveniente perda de objeto (ID 53353105). É o breve relatório. DECIDO. Constatado o julgamento da ADPF-DF 949, cuja espera conferia embasamento ao pedido recursal de sobrestamento da marcha processual, ocorre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos. Com efeito, a decisão agravada, que indeferiu o pedido formulado no sentido de que o feito fosse sobrestado até o julgamento da ADPF-DF 949, restou superada pelo julgamento da referida Ação de Controle Concentrado de constitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal. No caso, entende-se caracterizada a prejudicialidade, com consequente perda superveniente do interesse recursal, do agravo de instrumento e do agravo interno que buscavam obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença enquanto se aguardasse a definição pelo STF quanto à submissão da agravante ao regime dos precatórios. Reconhecendo a perda superveniente do objeto recursal, com consequente prejuízo ao julgamento do mérito do recurso, devido à superação do resultado visado pelo recorrente, cito, mutatis mutandis, jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi homologado acordo firmado pelas partes. 2. Agravo prejudicado.” (Acórdão 1064271, 07020838320178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito dos presentes agravos que, por consequência, perderam o objeto de modo a restarem prejudicados. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator